Tribunal: TCU
Processo: 005.162/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1427/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra Juarez Alves Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado com o município de Icatu/MA, e que tinha por objeto a "Execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Icatu - MA, de forma a ficar Social-Profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna (peça 72), após a ocorrência de inequívocos atos de apuração (peças 26-33); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 71-74); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 005.162/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Juarez Alves Lima (XXX.050.733-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.